Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744956-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciana Alves Sampaio contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco Andbank (Brasil) S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Indeferida a gratuidade de justiça requerida e determinada a intimação da recorrente para recolhimento do preparo recursal. Em sua manifestação de ID 77661173, a agravante requer a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. É o relato necessário. Decido. No que tange ao pleito de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, o requerimento não merece acolhimento. A parte limitou-se a alegar que aguarda o retorno da agravante para realizar o pagamento das custas, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto ou justificativa idônea capaz de demonstrar a necessidade de dilação do prazo por período tão extenso. Ressalte-se que o recolhimento do preparo constitui ato processual de natureza simples, que não demanda complexidade técnica ou dificuldade excepcional que justifique o alongamento do prazo legal. Assim, não configurada justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser indeferido. Contudo, a fim de evitar prejuízo processual desproporcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias úteis para que a parte comprove o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator